Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-69.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008611-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO – CDA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO TABELIÃO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IRRESIGNAÇÃO DO TABELIÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INDEVIDO – DANO MORAL – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –

RECURSOS DESPROVIDOS
.

A notificação por edital é válida quando esgotados os meios de localização do devedor acerca do protesto.

Diante da não comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar.

A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

O mero ajuizamento de ação não enseja automaticamente indenização por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008611-69.2019.8.11.0003

APELANTES:

UANDERSON SANTOS DE ABREU e AUREO CANDIDO COSTA

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
(requerente) e por
AUREO CANDIDO COSTA
(requerido), contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Sant
os, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais n. 1008611-69.2019.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por força do previsto no art. 98, §3º do mesmo Códex.

E ainda, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo demandado na sua reconvenção, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O
apelante-requerente
, em suas razões recursais aduz que o protesto é indevido, pois não foi notificado previamente acerca do débito.

Defende que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê nestes casos à aplicação da inversão do ônus da causa, ressaltando que não há provas de envio do protesto ao seu endereço, seja pelos correios ou por outro meio idôneo, razão pela qual entende que a citação por edital não é valida.

Por outro lado, aduz que o não foi cumprido os requisitos da Lei nº 9.492/1997 para efetivação do protesto por indicação, pois o sacador não remeteu ao sacado a duplicata para que fosse aposto o aceite.

Por essa razão, entende que não pode ser considerada como duplicata mercantil, tampouco protestada, ante a falta de certeza e

exigibilidade.

Dessa forma, pugna pela nulidade do protesto e a fixação do dano moral, pode entender se trata de de dano
in re ipsa
(id. 143960178).

Por sua vez o
apelante-requerido
, aduz que é tabelião de notas e registrador de protesto, titular do Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis já há quase 10 anos, que sempre desempenhou seu trabalho com retidão e zelo, no entanto, foi acusado injustamente de ser executado seu
munus público
com negligência.

Informa que o título protestado diz respeito à certidão de dívida ativa apontada pelo Estado de Mato Grosso, ou seja, uma dívida tributária com presunção legal de legitimidade e de certeza, sobre a qual o apelado poderia e deveria ter investigado junto ao órgão fazendário antes de detrair leviana e inadvertidamente o tabelião.

Esclarece que para apresentar sua defesa contratou um advogado para as manifestações e o acompanhamento do processo até final decisão, para o qual fez o pagamento de honorários convencionais, no valor líquido de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão pela qual interpôs o pedido reconvencional.

Sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual não deve suportar o ônus da sucumbência. Ato contínuo requer o ressarcimento do dano material, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) pelo pagamento dos honorários advocatícios e os danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). São essas as razões pela qual pugna pelo provimento do recurso (id. 143960180).

As respectivas
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, sendo que o
requerente
suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade e no mérito argumenta que o ato ilícito, no presente caso, reveste-se no fato de que o protesto é indevido por ausência de notificação válida e porque a intimação por edital é nula, pois jamais chegou a conhecimento do autor.

Aduz que a Certidão de Dívida Ativa emitida pelo Estado de Mato Grosso possuí presunção legal de exigibilidade relativa, pois nada deve. Ressalta ainda, que foi vítima de outro ato ilícito que ocasionou a negativação em seu nome perante a Telefônica Brasil, o que já discutido em outra demanda.

Reforça que foi protestado pelo réu sem a comunicação prévia e pessoal obrigatória, conforme previsto no art.43, § 2º do CDC. E que não há comprovação de envio de carta registrada com AR para o endereço da apelante.

Dessa forma entende que deve ser mantida a improcedência do pedido reconvencional, sobretudo porque não há prova alguma do dano moral ao requerido, não havendo que se falar em dano in re ipsa, e eventual dano material com contratação de advogado deve ser imputado exclusivamente ao réu, que agiu de maneira torpe (id. 143960184).

O
requerido
em suas
contrarrazões
arguiu que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento específico, decidiu que a atividade notarial não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de relação de consumo, mas de uma relação de serviço público.

Elucida que a intimação do protesto se dá na forma prevista pelos artigos 14 e 15 da Lei nº 9.492, de 10/09/1997, e também orientada pela Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, e assim o fez, com os devidos zelo e correção o Recorrido, como restou reconhecido na sentença.

Argumenta que época da intimação e da instrumentalização regulares do protesto objeto, vigorava o Provimento nº 40/2016-CGJ, com disposição expressa de que o tabelião de protesto não é responsável pela inclusão ou retirada do nome do devedor do cadastro das empresas de proteção ao crédito, segundo art. 627.

No que diz respeito aos vícios no protesto por indicação, afirma que tal argumento não compõem os limites objetivos da lide, nem mesmo foi objeto da sentença. No mais, reafirma o que já foi elucidados em suas razões recursais.

Quanto ao dano moral, defende não ser cabível, pois responsabilidade do registrador de protesto é subjetiva, exigindo, portanto, a demonstração íntegra e robusta da culpa e ou do dolo, o que não restou comprovado, de modo que pugna pela manutenção da sentença de improcedência (id. 143960185).

O autor-apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 144028657) e o requerido-apelante recolheu o preparo (Id. 143960181).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se a controvérsia saber se é caso de nulificar o protesto no valor de R$ 2.713,78 (dois mil reais, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos), referente a CDA nº 201790193, que possui como credor o ESTADO DE MATO GROSSO e fixar indenização por danos morais por protesto indevido.

E ainda se é cabível a indenização por dano material e moral formuladas pelo demandado em sua reconvenção à ação objeto desta lide.

Pois bem. No que tange a exigibilidade da CDA nº 201790193, em que pese o autor informar em sua exordial que a dívida foi paga, não existe demonstrado nos autos nenhum comprovante de pagamento que se refere à dívida.

Ademais, o título apontado informa débito tributário do autor e foi indicado para o protesto extrajudicial pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e de liquidez, com efeito de prova pré-constituída, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional
[1]
e do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais
[2]
.

Ademais, há expressa previsão legal para o protesto da certidão de dívida ativa, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10/09/1997, senão vejamos:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único.

Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”.

Por outro lado, a questão a respeito de ausência de aceite, deveria ser imputada ao ESTADO DE MATO GROSSO, que na oportunidade poderia combater a alegação de suposto vício no protesto por indicação.

No que concerne à ausência de notificação prévia para a inclusão do protesto, a Lei nº 9.492/97 uniformiza os procedimentos necessários à execução e materialização do ato notarial do protesto, seu registro, bem como impõe deveres e obrigações aos seus executores, os tabeliães, além de estabelecer, criar e resguardar os direitos dos usuários dos serviços.

O referido diploma legal dispõe, em seu art. 14, que, uma vez protocolizado o título ou o documento de dívida, cabe ao Tabelião de Protesto expedir a intimação devida ao devedor, na forma abaixo,
in verbis
:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

No caso dos autos, resta demonstrado que o preposto da serventia procurou pessoalmente o autor nos dias 05 e 06/07/2017, mas não foi localizado no endereço “Rua Presidente Kennedy nº 287, Jardim Ipanema, Rondonópolis-MT” (ids. 143960150 e 143960155 - Pág. 1).

E considerando que ninguém se dispunha a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, o demandado procedeu à intimação por edital, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.492/97,
litteris
:

Art. 15
. A intimação será feita por edital
se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
.

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

Convém dizer também que, o fato de não ter a credora providenciado os cancelamentos dos protestos, em razão de suposto pagamento (que não restou demonstrado), não configura ato ilícito pelo qual ela ficou sujeita o tabelião.

Nos termos do artigo 26, caput, da Lei n. 9.492: “
O cancelamento do registro do protesto
será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada
”.

Portanto, não é de se imputar ao tabelião o ônus de solicitar os cancelamentos dos protestos, haja vista que a maior interessada em tal providência é o próprio autor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESSUPOSTOS - REPETIÇÃO INDÉBITO. Para se falar em responsabilidade civil, devem ser preenchidos os seguintes pressupostos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Não há dano moral, quando um título vencido é levado a protesto, por se tratar de um direito garantido ao credor, estando o credor agindo em exercício regular de seu direito, nos termos da norma do art. 188, I, do Código Civil.
Restando demonstrado que o protesto do título é devido e legítimo, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
. Sendo ônus do devedor cancelar o protesto, não há se falar em manutenção indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, não resta configurado o dano moral. Não há que se falar em repetição em dobro quando a ocasião não se enquadra nos quesitos elencados pelo art. 42 do CDC”. (TJ-MG - AC: 10567160080428001 Sabará, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

Assim, diante da não comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar, não comprovando a autora qualquer uma das alegações formuladas na inicial.

Portanto, inexistindo prova da ocorrência de ato ilícito pela demandada, encontra-se afastado o dever de indenizar.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO REGULAR - PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO - MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO CARTÓRIO -
BAIXA DA RESTRIÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral depende da configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo de causalidade entre eles. Constitui exercício regular de direito, excludente da responsabilidade civil, a restrição de crédito, quando demonstrada a existência do débito e ausente prova do respectivo pagamento. A obrigação de notificação do apontamento a protesto não é do credor, mas do Tabelionato de Protestos.
A ausência de notificação do protesto não causa dano moral ao devedor que, embora ciente da restrição, não tomou qualquer providência no sentido de baixar a pendência
”. (TJ-MT - APL: 00108458520128110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/04/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2015)

Por outro lado, no que diz respeito as irresignações do demandado em sua reconvenção, também não vejo razão para alterar a sentença proferida pelo magistrado singular.

O pleito de indenização material de R$ 3.000,00 (três mil reais) utilizados para arcar despesas de honorários contratuais, não deve prevalecer.

Isso porque, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.

Os honorários contratuais decorrem de acordo entre a parte e o advogado, fruto de contrato bilateral, de livre pactuação, a princípio, no que tange a percentuais e valores pelo labor do causídico escolhido. Ora, cuida-se de despesa essencialmente voluntária contraída pela parte, não podendo este contrato gerar efeitos a ponto de atingir terceiro que dele não participou, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – RAZÕES DISSOCIADAS DECORRENTE DE ARGUMENTOS DISTORCIDOS – REJEITADA – MÉRITO – VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mesmo que distorcidas as alegações do recorrente sendo possível extrair contra o que se insurgiu, não há falar em razões dissociadas. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 7.746,30 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) deve ser mantido, levando-se em consideração o grau da lesão sofrida e a conduta perpetrada pelo demandado.
Não é possível a indenização de honorários contratados para o ajuizamento de uma ação, uma vez que constitui ônus excessivo imputar ao demandado o pagamento dos honorários convencionados entre a parte autora e seu procurador
”. (TJ-MT - AC: 00044431020168110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

Quanto ao dano moral, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejaram e, por conseguinte, geraram o dever de indenizar.

Neste sentido, dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a reparálo.”

Assim, para que se reconheça o cabimento da indenização mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ademais, é cediço que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 333 do CPC, todavia, no presente caso não resta demonstrado nem a conduta antijurídica e nem mesmo o dano.

Até mesmo porque não há como aceitar, sem maiores cautelas, que a propositura de demanda enseja dano moral, pois a reparação seria devida a todo aquele que, sendo chamado a responder ação judicial, viesse a ser vencedor.

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento.
Mero ajuizamento de ação que não caracteriza dano moral indenizável
. Direito de ação garantido constitucionalmente (art. 5º, LIV, CF). Exercício regular do direito por parte da ré. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Danos materiais. Honorários advocatícios contratuais que não constituem dano material passível de indenização, porque inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, de ampla defesa e acesso à Justiça. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Precedente desta Câmara. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.35255). (TJ-SP - AC: 10379277920208260002 SP 1037927-79.2020.8.26.0002, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Portanto, por decorrência lógica, como o pedido reconvencional foi julgado improcedente de rigor a manutenção da verba honorária em favor do reconvindo, pois os honorários sucumbenciais são fixados de maneira autônoma na ação principal e na reconvenção.

Ainda, com o desprovimento recurso, há que se elevar a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, tanto na ação principal, quando o pleito da reconvenção.

É como voto.

[1]
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

[2]
Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023